Tribunal: STF
Processo: Rcl 38607
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Incompetência desta Corte. 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.